Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007642-92.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SPERINI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Roberto Sperini com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108818957):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.
(TJ-MT 10076429220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 121366489).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Carlos Roberto Sperini, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade cuja finalidade era o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e, por consequência, o reconhecimento da prescrição ordinária.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1022, inciso II do CPC, ao argumento de que a Câmara julgadora foi omissa quanto à alegação de que “(...) NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRENTE, já que havia no feito informação do endereço do Réu (sua residência à época), trazida pelo próprio Recorrido, sobre o qual deixou a secretaria de espedir mandado citatório (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, sob a alegação de que “(...) verificando que as instâncias ordinárias NÃO DEMONSTRARAM O ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de citação (o que será demonstrado nos tópicos a seguir), resta claro o prejuízo do Recorrente, que teve o seu direito de defesa cerceado, ferindo de morte devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 231 e 232 do CPC/73, porquanto “(...) no caso, resta nítido que não se esgotaram todas as possibilidades de localização do Recorrente, seja pelo fato do próprio oficial de justiça ter certificado nos autos à fls. 249, que obteve informação de que o réu estava residindo em Cuiabá-MT, seja pelo fato da parte Autora/Recorrida ter informando o real endereço do réu (fls. 241), mas não ter promovido a citação do mesmo por carta precatória, por erro da secretaria (...)”.
Recurso tempestivo (id 124203050) e preparado (id 124204564).
A análise do pedido de concessão do efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 124465688).
Contrarrazões apresentadas (id 127635179).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto à tese de que “(...) NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRENTE, já que havia no feito informação do endereço do Réu (sua residência à época), trazida pelo próprio Recorrido, sobre o qual deixou a secretaria de espedir mandado citatório (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte trecho:
“(...) Não se conformando com o pronunciamento judicial, recorre o executado/agravante, alegando, em suma, a existência de vício de citação, na medida em que o exequente, ora agravado, não esgotou todas as diligências necessárias para a realização da citação por edital, destacando que se extrai dos autos que ele tinha conhecimento de que o mesmo reside há muitos anos na Rua Argentina, no. 589, Residencial Tropical, nesta urbe, não se mostrando justificável a citação ficta.
(...)
Assim é que frustrada a citação por Oficial de Justiça e diante da incerteza do local do domicílio do ora agravante, foi acolhido o pedido de citação por edital, tendo cumprido os requisitos previstos no artigo 232 do CPC/73, tais quais, a afixação do edital na sede do Juízo e a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça) e em jornal de circulação estadual, de tiragem diária (Id 63787393 – pág. 44 dos autos de origem).
Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, foi constatado que o agravante não reside no imóvel situado na Rua Argentina, no. 589, no Residencial Tropical, Cuiabá-MT, diante do que disse seu irmão. Inclusive, este não soube informar o endereço do mesmo (Id. 86019961 - fls. 117/118).
Assinala-se que naquela época, em que não se operava a pesquisa por plataforma virtual, as diligências para obtenção de informações sobre bens imóveis, móveis e endereços apenas se davam no local onde a obrigação havia sido formalizada, e em consulta à Receita Federal.
Nesse contexto, empreendidas diligências possíveis à época, não localizados bens em nome do corréu/agravante na Comarca local, e considerando que as informações obtidas quanto ao local da sua localização eram incertas, não havia alternativa a não ser determinar a citação por edital, a qual se deu em observância aos artigos 231 e 232 do CPC vigente à época, razão pela qual, como bem pontuou o togado a quo, não há que se falar em nulidade do ato citatório. (...)” (g.n.)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, inciso II, do CPC, o que obsta a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 231 e 232 do CPC/73 está amparada na assertiva de que “(...) no caso, resta nítido que não se esgotaram todas as possibilidades de localização do Recorrente, seja pelo fato do próprio oficial de justiça ter certificado nos autos à fls. 249, que obteve informação de que o réu estava residindo em Cuiabá-MT, seja pelo fato da parte Autora/Recorrida ter informando o real endereço do réu (fls. 241), mas não ter promovido a citação do mesmo por carta precatória, por erro da secretaria (...)”.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado que “(...) empreendidas diligências possíveis à época, não localizados bens em nome do corréu/agravante na Comarca local, e considerando que as informações obtidas quanto ao local da sua localização eram incertas, não havia alternativa a não ser determinar a citação por edital, a qual se deu em observância aos artigos 231 e 232 do CPC vigente à época, razão pela qual, como bem pontuou o togado a quo, não há que se falar em nulidade do ato citatório. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A revisão da conclusão estadual - acerca da validade da citação efetuada - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1795945/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (g.n.).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 1.2. Consigne-se, ainda, que para alterar as conclusões contidas no decisum recorrido, a fim de verificar a alegada nulidade do ato citatório, seria imprescindível o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7 desta Corte. 1.3. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1536246/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) (g.n.).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada.2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.789.536/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25/3/2021.) (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
(AgInt nos EREsp 1.082.463/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 1o/2/2019). (...) (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1097369 RS 2017/0104214-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)
Com efeito, no que se refere à suposta violação ao artigo 5o incisos LIV e LV da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça